Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-98.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701549-98.2020.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCIO FLAVIO PINHEIRO LEMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pede a defesa a intimação do réu após o trânsito em julgado do acórdão, nos termos do art. 23 da Resolução n. 417/21, do CNJ: “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56.” (ID 77337599). Compete ao juiz de origem, após o trânsito em julgado da condenação, expedir carta de guia e remetê-la ao juízo da execução penal, onde se dará início ao cumprimento da pena. Caso o réu pretenda evitar a expedição de mandado de prisão, pode apresentar-se espontaneamente para iniciar o cumprimento da pena, bem como manter endereço atualizado para ser intimado – o que se dará em uma das varas de execução penal. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES